Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A matéria não apreciada na decisão agravada não pode ser analisada no agravo por se tratar de inovação recursal.
2. Mantém-se a decisão recorrida que razoavelmente reduziu o valor desproporcional das astreintes, de R$ 1.700.000,00 para R$ 100.000,00, em atenção à finalidade da multa de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial sem causar o enriquecimento ilícito de quem receberá o respectivo valor.
3. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.